Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709249-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco Volkswagen S.A contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Busca e Apreensão movida contra Maria Cleide de Oliveira, n. 0702539-25.2020.8.07.0001, que determinou emenda à inicial. Confira-se (ID 60263613 dos autos principais): A petição inicial ainda carece de emenda. Explico. No corpo da petição inicial, o autor menciona o valor do débito, composto pelas parcelas vencidas, acrescidas de juros, e vincendas. De igual modo, apresenta planilha referente a tais valores. No entanto, por ocasião da formulação dos pedidos, no item "b", inclui como valores a serem pagos pela parte ré, em eventual purga da mora, custas processuais e honorários advocatícios, os quais não devem ser incluídos para tal finalidade. Desse modo, em homenagem ao princípio da cooperação, determino que o autor informe, por ocasião da formulação de pedidos, o valor do débito, apenas composto por parcelas vencidas, vincendas e juros, para facilitar eventual purga da mora pela devedora. Deve, portanto, extirpar do item "b" as custas processuais e os honorários advocatícios. Ainda com fundamento no princípio da cooperação, deverá a parte autora informar quem figurará como depositário do bem. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Deixo de analisar a petição apresentada pela ré, intitulada "revogação da liminar", pois ainda não houve apreciação do pedido liminar, encontrando-se o feito em fase de determinação de emenda à petição inicial Intime-se. O Agravante sustenta que para a purgação da mora se faz necessário o acréscimo de atualização, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004. Acrescenta que as regras estabelecidas no § 3o, do art. 2o do Decreto-Lei 911/96 c/c com a Lei no 13.043/2014, dispõem que a mora e o inadimplemento facultam ao credor considerar, de pleno direito, vencida todas as obrigações contratuais. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as custas e honorários devem ser incluídos na quantia para purgação da mora (REsp 1497180 MA, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti). Ao final requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a reforma do despacho para que as custas e honorários sejam mantidos no valor para eventual purga da mora. Preparo ID 15631997. Esta Relatoria intimou o Agravante para esclarecer sobre o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do despacho ID 15663512. Petição do Agravante, ID 15953956. Esclarece que o presente recurso se enquadra na hipótese do inciso VI e parágrafo único do CPC, visto que a emenda com a juntada de planilha sem a incidência de custas e honorários. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC não admitem interpretação ampliativa. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Não há, portanto, respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em situações não previstas no citado dispositivo processual. Não significa que as decisões são irrecorríveis, segundo consta do art. 1.009, § 1o, do CPC, uma vez que não se sujeitam à preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. O ato judicial que facultou ao Agravante a emenda à petição inicial e ensejou o presente agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, a determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada por via recursal. Portanto, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por não tratar de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. FALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial em processo de falência, bem como fixou e determinou o depósito do valor dos honorários do administrador judicial. 2. No caso em deslinde, o precedente mencionado pelo embargante não é vinculante e nem apresenta como ratio decidendi a matéria objeto da controvérsia. 2.1. Convém destacar, ademais, que a uniformidade pretendida por meio da atividade jurisprudencial não decorre da mera repetição acrítica de entendimentos a respeito de temas jurídicos, mas de uma atividade racional e lógica, orientada por critérios deontológicos e axiológicos devidamente justificados, como se deu no presente caso. 3. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, tampouco criar situação não prevista pela Lei no 11.101/2005, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 4. No caso em exame, é possível verificar ainda a existência de especificidade que reforça a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, uma vez que a aludida decisão que determinou a emenda à inicial tem natureza de ato meramente ordinatório, portanto, irrecorrível. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1173052, 07221113820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1020395, 20160020319290AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: 233/242) [grifos nossos] Desta forma, não se vislumbra dentre às hipóteses normativas constantes dos incisos do art. 1.015, do CPC, a impugnação à decisão objeto da presente demanda, faltando ao agravo o requisito intrínseco de admissibilidade: cabimento. Ademais, ainda que o pressuposto acima fosse suprido, as custas, despesas processuais e honorários advocatícios decorrem da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual, a parte que der causa à propositura da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais correspondentes. Assim, os respectivos valores não devem integrar o depósito realizado pela devedora para purga da mora. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de junho de 2020 17:06:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador